Tribunal: TJDFT
Processo: 0702093-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. INFORMAÇÃO EXPRESSA NO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.
1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em deliberar a respeito da possibilidade de capitalização de juros, nos moldes estabelecidos no negócio jurídico em exame.
2. A respeito da capitalização de juros o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a operação é permitida para as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional desde o dia 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, posteriormente reeditada sob o no 2.170-36/2001, desde que tenha sido expressamente pactuada.2.1. O Excelso Supremo Tribunal Federal apreciou a constitucionalidade das medidas provisórias aludidas, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 592.377-RS, com repercussão geral reconhecida. 2.2. Assim, a capitalização de juros, diária ou mensal, exige previsão expressa no contrato que instrumentalizou o respectivo negócio jurídico. Enunciado no 539 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2.3. No caso em análise verifica-se que as partes celebraram negócio jurídico de mútuo, em data posterior a 31 de março de 2000, sendo certo que foram expressamente previstos, no instrumento negocial respectivo, os coeficientes de juros mensais e anuais.
3. Apelação desprovida.